Tribunal: CARF
Processo: 13161.720116/2007-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO ANTERIOR AO FATO GERADOR. SÚMULA CARF 122.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13161.720116/2007-42
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.925 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
31 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ORLANDO COELHO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2003
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO ANTERIOR AO FATO
GERADOR. SÚMULA CARF 122.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro Ana Paula
Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2201-001.531, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 2a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: (a) obrigatoriedade do ADA
tempestivo para reconhecimento das áreas de reserva legal. Segue a ementa da decisão, nos
pontos que interessam ao presente julgamento:
Ementa do acórdão de Recurso Voluntário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720116/2007-42
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.925 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720116/2007-42

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A Área de Preservação Permanente identificada pelos parâmetros definidos no artigo 2o
do Código Florestal, com a redação dada pela Lei 7.803, de 1989, deve ser devidamente
comprovada pelo sujeito passivo para permitir sua exclusão da área tributável pelo ITR.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. O VTN médio extraído do SIPT,
obtido com base nos valores informados na DITR, não pode ser utilizado para fins de
arbitramento, pois notoriamente não atende ao critério da capacidade potencial da terra.
O arbitramento deve ser efetuado com base nos valores fornecidos pelas Secretarias
Estaduais ou Municipais e nas informações disponíveis nos autos em relação aos tipos
de terra que compõem o imóvel.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, dar provimento parcial ao
recurso para restabelecer as áreas de preservação permanente e de reserva legal
declaradas e reduzir o VTN, nos termos do voto do relator.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- os paradigmas apresentados exigem a apresentação tempestiva do Ato Declaratório
Ambiental – ADA para o reconhecimento das áreas de reserva legal, como é o caso dos
autos.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, nas quais afirma que o recurso não
deve ser conhecido, ou, sucessivamente, ser desprovido.
Foi negado seguimento de forma definitiva ao recurso interposto pelo
contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro
do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada
a existência de divergência na interpretação da legislação tributária, de forma que deve ser
conhecido.
Cabe registrar, apenas, que o único objeto do recurso é a área de reserva legal,
sendo necessário tal esclarecimento porque o exame de admissibilidade também menciona a área
de preservação permanente, a qual, entretanto, não faz parte do recurso interposto pela Fazenda
Nacional. Veja-se, nesse sentido, os seguintes trechos do apelo especial – com destaques:
O v. acórdão ora recorrido entendeu dispensável a apresentação tempestiva de ADA
para comprovar a área de reserva legal relativa ao exercício 2002.
DIVERSAMENTE, os acórdãos paradigmas exigem a apresentação tempestiva do Ato
Declaratório Ambiental – ADA ou mesmo de requerimento do contribuinte para a
emissão deste, junto ao órgão ambiental competente, tudo com vistas ao
reconhecimento da isenção do ITR – exercícios 2001 e 2002 sobre as áreas de reserva
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.925 - CSRF/2a Turma
Processo no 13161.720116/2007-42

legal. Confiram-se as ementas abaixo transcritas (acórdãos no 30239142 e 39100037),
extraídas do site: www.carf.fazenda.gov.br:
[...]
O primeiro ponto que se deve destacar, no tocante às áreas de reserva legal, é que o
citado dispositivo legal trata de concessão de benefício fiscal, razão pela qual deve ser
interpretado literalmente, de acordo com o art. 111 da Lei no 5.172, de 25/10/1966
(Código Tributário Nacional – CTN).
[...]
Registre-se que, no presente processo, não se discute a materialidade, ou seja, a
existência efetiva das áreas de reserva legal. O que se busca é a comprovação do
cumprimento, tempestivo, de uma obrigação prevista na legislação, referente à área de
que se trata, para fins de exclusão da tributação.
[...]
No caso concreto, o contribuinte não comprovou ter requerido o ADA junto aos órgãos
competentes dentro do prazo previsto na legislação de regência, razão pela qual deve ser
mantida a glosa efetivada pela fiscalização das áreas de reserva legal.
Inexiste qualquer insurgência sobre a área de preservação permanente, que,
portanto, não faz parte da controvérsia a ser solucionada pela Turma.
2
Exigibilidade de ADA para reconhecimento da área de reserva legal (ARL)
Discute-se nos autos se é necessária a apresentação de ADA para o
reconhecimento da área de reserva legal.
Pois bem. Esta questão está atualmente superada pela Súmula CARF 122,
segundo a qual a averbação da ARL na matrícula do imóvel supre a eventual falta de
apresentação do ADA:
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental.
A decisão recorrida, neste tocante, está de acordo com esse enunciado e
expressamente registra a existência de averbação de 20% da área total do imóvel como reserva
legal, anteriormente ao fato gerador (vide abaixo), de forma que o recurso fazendário deve ser
desprovido:
Por outro lado, para o gozo do benefício de exclusão da base de cálculo da área de
preservação permanente não se faz necessária a apresentação do ADA, desde que
comprovada a sua existência. No caso em apreço o documento emitido pelo INCRA
demonstra a existência da APP, a apresentação do ADA é requisito dispensável, o que
não ocorre com a averbação em cartório para a Reserva Legal. Contudo, há averbação
de 20% da área a título de reserva legal, conforme averbação no 3 (fls 41).
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital